Tribunal: STF
Processo: AI 736189
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. FILMAGEM E SONORIZAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECIDE O LITÍGIO COM BASE NO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 31. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu que o ISS não incide sobre a locação de bens móveis. Porém, deixou de aplicar a orientação firmada na SV 31 ao litígio, na medida em que a agravante não teria comprovado praticar apenas atos de locação de bens móveis. 



    O reexame do acórdão recorrido dependeria da reabertura da instrução probatória, medida incabível no exame do recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.